Tribunal: TJBA
Processo: 8043817-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043817-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADA: SICLEIDY SOARES SANTANA SAID

Advogado(s)
:
CLEIDE OLIVEIRA CHAVES LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECORRIDA

PORTADORA DE CARCINOMA MAMÁRIO INVASIVO.
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE
SNOLL DE MAMA DIREITA E RECONSTRUÇÃO DO PARÊNQUIMA MAMÁRIO
. AGRAVANTE.
AUTORIZAÇÃO PARCIAL
DE COBERTURA, FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA.
RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO
. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRESENÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE PARECER DE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE. SOBREPOSIÇÃO A QUESTÕES MERAMENTE PATRIMONIAIS.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO DO MÉDICO ASSISTENTE. VIOLAÇÃO ART. 17, DA LEI 9.656/98. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM O PROFISSIONAL DA RECORRIDA. IMPOSIÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE DA AGRAVADA. URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8043817-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.